Tribunal: TJPA
Processo: 0814463-23.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814463-23.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0814463-23.2024.8.14.0028
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO INDIVIDUALIZADO EM SALA DE AULA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor da criança Ana Clara de Moraes Ribeiro, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), condenando o ente municipal à obrigação de disponibilizar, em sala de aula da rede regular de ensino, profissional de apoio individualizado, conforme recomendação médica e parecer educacional constantes dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual por cerceamento de defesa, ante a alegada ausência de oportunidade para produção de prova pericial por junta médica; (ii) examinar eventual violação ao contraditório e ao ônus da prova; (iii) interpretar a legislação sobre educação inclusiva quanto à obrigatoriedade de profissional de apoio individualizado; e (iv) analisar se a cláusula da reserva do possível impede a imposição judicial da obrigação ao ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de produção de perícia por junta médica não compromete a validade da sentença, pois o laudo apresentado foi subscrito por profissional habilitado (neurologista) que acompanha a criança, sendo suficiente para demonstrar a necessidade do apoio individualizado, à luz das Leis nº 12.764/2012 e nº 13.146/2015.

O contraditório não foi violado, pois o Município foi devidamente citado e deixou transcorrer in albis o prazo de contestação, legitimando o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC. A alegação de cerceamento de defesa, portanto, carece de respaldo.

A legislação aplicável impõe ao Poder Público o dever de assegurar atendimento educacional especializado, incluindo a oferta de profissional de apoio escolar individualizado, quando comprovada sua necessidade, como no caso dos autos, conforme dispõe o art. 208, III, da CF/1988, art. 28, XVII, da Lei nº 13.146/2015 e art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 12.764/2012.

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente como óbice ao cumprimento de obrigação judicial que visa assegurar direito fundamental à educação de pessoa com deficiência, especialmente quando não demonstrada de forma objetiva a alegada incapacidade orçamentária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

·

A ausência de produção de perícia por junta médica não invalida sentença que se baseia em laudo técnico emitido por profissional habilitado e suficiente para comprovar a necessidade do apoio escolar especializado.

·

A inércia do ente público em apresentar defesa autoriza o julgamento antecipado da lide, não configurando cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

·

A legislação vigente impõe ao Poder Público o dever de assegurar profissional de apoio individualizado à criança com deficiência, quando comprovada sua necessidade por laudo técnico idôneo.

·

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar a obrigação estatal de efetivar o direito à educação inclusiva, integrante do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e LV; 6º; 37, IX; 208, III; CPC, arts. 355, I; 373, I; 487, I; Lei nº 12.764/2012, art. 1º e 3º, parágrafo único; Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão), art. 28, V e XVII; LDB, Lei nº 9.394/96, art. 58.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5357 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 09.06.2016; TJPA, AI nº 0803427-05.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05.06.2023; TJPA, AI nº 0800072-94.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, j. 15.02.2018; TJPA, Ap. Cív./Rem. Nec. nº 0802180-47.2023.8.14.0013, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 28.04.2025; TJPA, AI nº 0809085-10.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.12.2023.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 25/09/2025 e encerrada aos 02 dias do mês de outubro do mesmo ano (02/10/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, julgou procedente o pedido inicial formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em favor da criança ANA CLARA DE MORAES RIBEIRO, condenando o ente municipal à obrigação de disponibilizar assistência especializada em sala de aula, com o suporte de profissional de apoio individualizado, conforme dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, o Ministério Público Estadual ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que ANA CLARA DE MORAES RIBEIRO, então com oito anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, necessitava de acompanhamento especializado na rede regular de ensino, sendo imprescindível, para garantir seu processo pedagógico e sua integração social, a presença de profissional de apoio individualizado em sala de aula.

Afirmou que, apesar de oficiado, o Município de Marabá informou dispor apenas de mediadores e auxiliares não individualizados, não garantindo o suporte técnico-pedagógico exigido para o caso da infante. Diante disso, pleiteou, em sede de tutela provisória de urgência, a imediata disponibilização do profissional de apoio escolar especializado, sob pena de multa diária. No mérito, pugnou pela conversão da medida liminar em definitiva, com a condenação do ente municipal à obrigação de fazer.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em favor de ANA CLARA DE MORAES RIBEIRO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE MARABÁ à obrigação de disponibilizar ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SALA DE AULA, COM O SUPORTE DE PROFISSIONAL DE APOIO INDIVIDUALIZADO, na forma indicada no laudo médico e parecer educacional acostados aos autos. Revogo a multa anteriormente fixada, em razão do cumprimento da obrigação. Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

Inconformado com a sentença, o Município de Marabá interpôs recurso de Apelação, no qual suscita, em primeiro lugar, preliminar de nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, argumentando que não foi oportunizado o devido espaço para produção probatória, especialmente a realização de perícia por junta médica especializada. Alega que a sentença foi lastreada exclusivamente em documentos unilaterais apresentados pelo autor, sem contraditório, destacando a ausência de avaliação multidisciplinar que confirmasse a real necessidade da presença de profissional de apoio individualizado à criança em sala de aula.

No mérito, sustenta que a sentença ofendeu o princípio da legalidade, uma vez que impôs ao Município obrigação de fazer não prevista em lei de forma automática, em descompasso com a legislação aplicável, especialmente a Lei nº 12.764/12 e a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), que condicionam a implementação de medidas inclusivas à análise criteriosa da equipe técnica.

Argumenta, ainda, que a imposição da obrigação desconsidera os limites financeiros e estruturais da municipalidade, incidindo sobre o caso o princípio da reserva do possível, o qual impõe ao Judiciário certa deferência à discricionariedade administrativa e orçamentária do Poder Executivo, a fim de garantir o equilíbrio entre direitos fundamentais e viabilidade da gestão pública. Por fim, requer a reforma da sentença, com a realização de perícia médica por junta especializada e o reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da obrigação nos moldes impostos.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará sustenta a manutenção da sentença. Defende que a documentação acostada aos autos comprova de forma inequívoca a condição de saúde da criança e a necessidade do acompanhamento individualizado por profissional especializado, tendo sido essa a recomendação expressa do laudo médico. Ressalta que, mesmo diante da citação válida, o Município permaneceu inerte, não contestando os fatos narrados na inicial, o que permitiu ao juízo de origem o julgamento antecipado da lide.

Argumenta que não há exigência legal de avaliação por junta médica para concessão do direito, sendo desnecessária a produção de provas suplementares, diante da robustez documental apresentada. Combate ainda a alegação de incapacidade financeira da municipalidade, enfatizando que o direito à educação inclusiva constitui mínimo existencial, insuscetível de limitação pela reserva do possível, sendo obrigação constitucional do Estado, nos termos do artigo 208, III, da CF/88.

Sustenta, por fim, que a jurisprudência majoritária e os precedentes do STF e STJ reconhecem a possibilidade de o Judiciário impor obrigações ao Poder Público para assegurar o pleno exercício de direitos fundamentais, mesmo sem previsão orçamentária específica, desde que demonstrada a urgência e a necessidade, como no caso dos autos.

O Ministério Público em segundo grau, por meio da 13ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela devolução dos autos à relatoria, sem emissão de parecer meritório, em razão da atuação como parte na instância originária, com fulcro no art. 17, § 3º, da Recomendação nº 57/2017 do CNMP e art. 4º da Recomendação nº 34/2016, invocando os princípios da unidade e indivisibilidade institucional.

É o relatório.

VOTO

No presente feito, verifica-se que o Município de Marabá interpôs apelação contra a sentença que determinou a disponibilização de profissional de apoio individualizado à criança Ana Clara de Moraes Ribeiro, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O Ministério Público apresentou contrarrazões e, em segundo grau, manifestou-se pela manutenção da decisão, sob fundamento da unidade institucional.

A apelação do ente municipal estrutura-se em quatro pontos centrais: (i) princípio da legalidade e necessidade de junta médica; (ii) ônus da prova e contraditório; (iii) interpretação da Lei nº 12.764/2012 e da Lei Brasileira de Inclusão; (iv) capacidade financeira e estrutural do Município, invocando a cláusula da reserva do possível.

Passo à refutação ponto a ponto.

1. Da alegada ofensa ao princípio da legalidade e necessidade de junta médica

O Município sustenta que a sentença teria violado o art. 5º, II, da Constituição Federal, pois a obrigação de disponibilizar profissional de apoio individualizado teria se baseado em laudo unilateral, sem avaliação de junta médica. Tal alegação não prospera.

Primeiramente, a Lei nº 12.764/2012, em seu art. 1º, reconhece expressamente a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. Em consequência, são-lhe assegurados os direitos previstos na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento pelo Decreto nº 6.949/2009, e na Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015).

O laudo juntado aos autos foi subscrito por médico neurologista responsável pelo acompanhamento da criança, profissional plenamente habilitado para atestar a necessidade do apoio individualizado. Exigir nova perícia por junta médica não só protelaria a concretização do direito fundamental à educação inclusiva (art. 208, III, da CF/88), como imporia obstáculo irrazoável à efetividade do direito já demonstrado de forma técnica e suficiente.

2. Do ônus da prova e contraditório

Defende o Município que teria havido afronta ao art. 5º, LV, da CF/88 e ao art. 373, I, do CPC, sob o argumento de que não foi possível produzir prova contrária. Todavia, o processo revela que o Município foi devidamente citado e deixou transcorrer
in albis
o prazo de contestação. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do CPC, é medida legítima diante da ausência de impugnação.

Ademais, a instrução já continha laudos médicos e parecer educacional idôneos a comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado. A omissão do ente público em contestar não pode ser transmutada em vício processual apto a desconstituir a sentença. Não houve inversão indevida do ônus da prova, mas simples aplicação da regra processual em face da inércia do Município.

3. Da interpretação da Lei nº 12.764/2012 e da Lei Brasileira de Inclusão

O apelante sustenta que tais diplomas legais não impõem automaticamente a presença de profissional de apoio individualizado. De fato, a legislação não prevê a medida de forma genérica, mas estabelece, em conjunto com o art. 28, XVII, da Lei nº 13.146/2015, que incumbe ao Poder Público assegurar a oferta de profissional de apoio escolar para atendimento educacional especializado.

No caso concreto, a prescrição médica atestou a imprescindibilidade do apoio individualizado. Logo, a aplicação das normas deve ser feita de modo a assegurar o máximo de eficácia ao direito fundamental da criança à educação inclusiva, conforme art. 208, III, da CF/88. A interpretação restritiva defendida pelo Município implicaria esvaziamento da garantia constitucional, contrariando o princípio da máxima efetividade.

4. Da alegada incapacidade financeira e estrutural – princípio da reserva do possível

Alega o Município que a determinação judicial desconsiderou seus limites orçamentários, comprometendo a eficiência dos serviços públicos. A argumentação também não merece guarida.

A Constituição Federal assegura a todos o direito à educação e à saúde como direitos sociais (art. 6º) e impõe ao Estado o dever de garantir o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência (art. 208, III). Tais dispositivos consagram o mínimo existencial, núcleo essencial dos direitos fundamentais, insuscetível de ser afastado pela mera invocação de limitações orçamentárias.

A cláusula da reserva do possível somente pode ser invocada mediante demonstração objetiva da absoluta inviabilidade financeira, o que não ocorreu. Pelo contrário, o Município limitou-se a alegar genericamente dificuldades orçamentárias, sem qualquer prova robusta.

Vejamos jurisprudência pacificada desta Corte estadual:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL . DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR INDIVIDUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, ao julgar procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, confirmou liminar e determinou a disponibilização de profissional de apoio escolar especializado ao aluno Gabriel Pinheiro de Oliveira, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F840) e Retardo Mental (CID F70.0 e F406), matriculado na rede pública estadual, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 3 .000,00. O Estado sustenta ausência de resistência, existência de ação coletiva com idêntico objeto, omissão na especificação do profissional requerido, reserva do possível, ausência de cargo público para a função, possibilidade de atuação por estagiários e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse processual na ação individual diante da suposta ausência de resistência e da existência de ação coletiva com idêntico objeto; (ii) estabelecer se é obrigatória a especificação técnica do profissional de apoio escolar no pedido; (iii) determinar se a reserva do possível, ausência de cargo público e impossibilidade de contratação direta obstam a obrigação do Estado; e (iv) analisar a razoabilidade do valor fixado a título de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de ação civil pública coletiva com objeto semelhante não impede a tramitação da demanda individual, nem configura litispendência, sobretudo diante da ausência de efetividade concreta daquela ação para proteger o direito do menor à educação inclusiva .

4. A ausência de resistência por parte do Estado não se comprova, pois houve omissão estatal na efetivação do direito pleiteado, legitimando a atuação judicial para garantir prestação constitucionalmente assegurada.

5. O direito à educação inclusiva com atendimento individualizado é assegurado por normas constitucionais e infraconstitucionais, como a CF/1988, art . 208, III; LDB, art. 58; Estatuto da Pessoa com Deficiencia, art. 28, V; e Lei nº 12.764/12, art . 3º, parágrafo único.

6. A função de profissional de apoio escolar especializado não pode ser atribuída a estagiários, em razão da exigência de capacitação específica, sendo incabível a substituição por atuação precária que comprometa o direito do aluno.

7 . A alegação de ausência de cargo público e necessidade de concurso não impede a contratação emergencial, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, diante da urgência e da natureza do direito tutelado.

8. A cláusula da reserva do possível não pode justificar a inércia estatal quando se trata de garantir direito fundamental de pessoa com deficiência, já reconhecido como prioritário e dotado de eficácia imediata .

9. O valor fixado a título de astreintes (R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 3.000,00) é proporcional, razoável e suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem representar enriquecimento ilícito .

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença confirmada .

Tese de julgamento:

1. A existência de ação coletiva não impede a tramitação de ação individual voltada à tutela de direito fundamental à educação inclusiva.

2. A omissão estatal na prestação do serviço de apoio especializado caracteriza resistência à pretensão, legitimando a via judicial .

3. É obrigação do Estado fornecer profissional de apoio escolar individualizado, com capacitação específica, quando comprovada a necessidade do aluno com deficiência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 208, III; 37, IX; Lei nº 9 .394/96, art. 58; Lei nº 13.146/2015, art. 28, V; Lei nº 12 .764/12, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5357 MC-Ref, Rel. Min . Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 09.06.2016; TJPA, AI nº 0803427-05 .2023.8.14.0000, Rel . Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05.06 .2023; TJPA, AI nº 0800072-94.2017.8.14 .0000, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, j. 15 .02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro .

12ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/04 a 07/05/2025

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08021804720238140013 26647644, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRIANÇA PORTADORA DE AUTISMO . NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO POR PROFESSOR AUXILIAR E PROFISSIONAL CUIDADOR DE APOIO ESCOLAR. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL QUE JUSTIFICA A DISPONIBILIZAÇÃO POSTULADA. PREVALÊNCIA DAS NORMAS QUE TRATAM DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE E, ESPECIALMENTE, À EDUCAÇÃO.

1 . Comprovadas as deficiências e limitações da criança portadora de autismo, conclui-se que é dever da Administração Pública fornecer atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, mediante o necessário destaque de professor auxiliar e um profissional cuidador de apoio escolar.

2. Incidência do disposto na Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Lei Federal nº 12.764/2012 e o decreto que o regulamentou, Decreto-Lei nº 8 .368, de 02/12/2014, e Lei n.º 9.394/96 ( LDB).

3 . Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0809085-10.2023.8 .14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora .

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08090851020238140000 17499747, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público).

Diante de todo o exposto, verifica-se que o recurso interposto pelo Município de Marabá carece de fundamento jurídico consistente. As alegações apresentadas já foram devidamente enfrentadas e afastadas pelo parecer ministerial, pelas contrarrazões e pela própria sentença.

Assim,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO APELO
, mantendo-se a r. sentença que condenou o Município de Marabá a disponibilizar profissional de apoio individualizado em sala de aula para a criança
Ana Clara de Moraes Ribeiro
, em respeito aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e do adolescente e da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora”

Belém, 02/10/2025